Tribunal: TJDFT
Processo: 0000033-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0000033-48.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JANDER CESAR ALBUQUERQUE FARIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 22857341). À secretaria: anote-se o endereço de e-mail e o número de celular do advogado do apelante para envio do link da sessão. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES